Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702017-64.2021.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ANDRIZA RODRIGUES DE MELO CURCINO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente mandado de segurança, impetrado por ANDRIZA RODRIGUES DE MELO CURCINO, contra a decisão do MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, proferida nos autos da Restituição de Coisas Apreendidas n. 0722855-59.2020.8.07.0001, que indeferiu a restituição à impetrante do veículo HONDA FIT, cor preta, placa JHX 5896, é repetição do Mandado de Segurança n. 0702016-79.2021.8.07.0000, também distribuído a este Relator. O MSCrim 0702016-79 foi distribuído hoje às 13h06, enquanto o presente MSCrim 0702017-64 também foi distribuído hoje às 13h18. Na certidão emitida pelo Serviço de Autuação de Processos Originários de fl. 359 / PDF, consta a seguinte informação: “Trata-se de repetição da petição do MSCrim 0702016-79.2021.8.07.0000. Nos termos do art. 5o, § 3o, da Portaria Conjunta no 53, de 23 de julho de 2014, certifico que consta(m) o(s) seguinte(s) processo(s) como possível(eis) prevenção(ões): MSCrim 0702016-79.2021.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JÚNIOR, Câmara Criminal, distribuído em 20/01/2021, às 13:06)”. A impetrante, por razões que não se sabe, simplesmente repetiu ação constitucional idêntica, que já está em curso. Há litispendência (art. 337, § 3o, do NCPC/2015). Ante o exposto, indefiro a inicial e extingo o presente writ sem resolução do mérito. Custas pela impetrante. I. Brasília, 20 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador